Tribunal: TJSP
Processo: 2289150-13.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da necessidade da expedição de carta precatória para a notificação da ré para apresentação de defesa escrita – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente em face da necessidade da expedição de carta precatória para a notificação da ré para apresentação de defesa escrita – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é paciente JOANA D ARC APARECIDA DE
MENDONÇA, Impetrantes PEDRO DIVINO DO NASCIMENTO e CLAUDIO
GALLEGO DIAS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
23308 CFF/Ce
Habeas Corpus:
2289150-13.2019.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
1501161-79.2019.8.26.0559
Impetrantes:
Pedro Divino do Nascimento
Claudio Gallego Dia Filho
Paciente:
Joana D'Arc Aparecida de Mendonça
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Excesso
de prazo para formação da culpa Inocorrência
Andamento condizente com a peculiaridade do
processo, especialmente em face da necessidade da
expedição de carta precatória para a notificação da
ré para apresentação de defesa escrita Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, no qual se insurge, em essência, contra o excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal e formação da culpa.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem revogando-se sua prisão
preventiva (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 3/8
41/42).
Prestadas as informações judiciais (fls.
45/46), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 50/52).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que a paciente foi
presa preventivamente em 09 de agosto de 2019 e está sendo processada,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta do incluso auto de inquérito policial que, no dia 9 de
agosto de 2019, por volta das 13:40 horas, na Rua Voluntários de São
Paulo, n. 2729, Praça Dom José Marcondes, Centro, nesta cidade e
comarca de São José do Rio Preto/SP, JOANA D ARC APARECIDA DE
MENDONÇA, idosa, qualificada a fl. 4, com a finalidade de venda,
entrega e fornecimento a terceiros, trazia consigo 11 (onze) porções
de cocaína na forma de crack, com peso total de 1,42 gramas, 01
(uma) porção da droga Cannabis sativa L, contendo a substância
Tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com
peso de 19,69 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de R$ 149,00 (cento e
quarenta e nove reais) em dinheiro e um celular marca Samsung,
modelo Duos, cor branca, conforme auto de exibição e apreensão de
fls. 11/12, fotos de fls. 13/19, laudo de constatação de fl. 21/24 e
depósito judicial de fl. 95.
Segundo apurado, na data dos fatos, enquanto realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 4/8
patrulha, os Guardas Civis Municipais Mauricio Valentim Paz e
Sidney Pereira dos Santos foram acionados pela Central, informando
que estava ocorrendo tráfico de drogas na praça Dom José
Marcondes, descrevendo a pessoa como sendo do sexo feminino,
usando blusa marrom, bermuda jeans, pele morena e mecha branca
na cabeça. Ao se dirigirem ao local, encontraram a denunciada, que
correspondia com a descrição fornecida pela Central. Submetida a
revista pessoal em suas vestes, foram encontradas em sua jaqueta
quatro porções de crack no bolso esquerdo e outras sete porções
menores da mesma droga no bolso direito, embaladas em plástico,
prontas para comércio.
Após a prisão e condução a Central de Flagrantes, realizou-se
revista pessoal pela agente feminina Macri, encontrando-se
escondido no sutiã da denunciada uma porção de maconha, bem
como a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em
dinheiro, além de um celular marca Samsung, modelo Duos, cor
branca. Interrogada, manteve-se em silêncio (fl. 3).
Assim, diante da quantidade de droga apreendida, da
apreensão de quantia em dinheiro, forma de acondicionamento,
aliado às circunstâncias em que se deu a abordagem, não há dúvidas
de que a droga que a denunciada trazia consigo era destinada à
comercialização ilícita.”
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“Em atenção aos termos do ofício datado de 09 de janeiro de
2020, no qual Vossa Excelência solicita informações para instrução
do julgamento do Habeas Corpus no 2289150-13.2019.8.26.0000,
impetrado em favor da paciente JOANA D ́ARC APARECIDA DE
MENDONÇA, tenho a honra de prestar os seguintes esclarecimentos.
Primeiramente, cumpre-me informar a Vossa Excelência que
na mesma ação penal e perante esse Egrégio Tribunal de Justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 5/8
paciente impetrou o habeas corpus no 0033071-32.2019.8.26.0000, e
perante ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus no
549.805/SP.
A paciente foi presa em flagrante delito em 09 de agosto de
2019 pela suposta prática de crime descrito no artigo 33, caput, da
Lei n.o 11.343/06, fato ocorrido nesta Comarca.
Por decisão datada de 10 de agosto de 2019 foi convertida a
prisão em flagrante delito da paciente, em preventiva.
Em 27 de agosto de 2019 foi a denúncia oferecida.
Por decisão de 05 de setembro de 2019 a denúncia foi
recebida, ocasião na qual determinou-se a notificação da paciente
para o oferecimento de defesa prévia nos termos do artigo 55, caput,
e § 1o da Lei n.o 11.343/06.
Aguarda-se o oferecimento de resposta à acusação pelo
defensor constituído pela paciente.”
Como claramente se vê, o processo está
tendo tramitação, não tão célere, é verdade, mas por conta de incidentes
processuais que vêm sendo superados, como a necessidade de expedição
de carta precatória para notificação da paciente.
Não
se
vislumbra,
nessa
esteira,
qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na
condução do feito, especialmente porque o Magistrado, conforme se extrai
do conteúdo das informações, tem envidado esforços para que sejam
garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Logo, ainda que ultrapassado os prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 6/8
legais, inarredável o reconhecimento de existiram circunstâncias que
determinaram o justificado retardamento do processo, como aqui
minudentemente alinhavado pela digna autoridade apontada como
coatora.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os
prazos
processuais
devem
ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 7/8
edição, 2008, pág. 1717).
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida (7.550g de maconha,
320g
de
cocaína,
1.185
comprimidos
de
ecstasy
e
anabolizantes), do vasto material bélico capturado (uma
pistola
calibre
.40
com
carregador
e
munições,
2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. 2. 'A questão do excesso de
prazo na formação da culpa não se esgota na simples
verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto'
(HC-331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não
se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento
ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir
à ação penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se
que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em
vista que a aferição de eventual demora injustificada na
tramitação da ação penal depende das condições objetivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289150-13.2019.8.26.0000 - lauda 8/8
da causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que
evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da
tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento,
contudo
recomendando
celeridade
no
julgamento da apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no
125839/PA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Por fim, insta obtemperar que os
requisitos e pressupostos da prisão cautelar e a ineficácia das medidas
cautelares alternativas já foram objeto de análise, por esta Colenda 5a
Câmara Criminal, no âmbito do HC no 0033071-32.2019.8.26.0000,
julgado em 18.09.2019, de modo que tais questões não podem ser aqui
novamente apreciadas.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)